Tribunal: TJDFT
Processo: 0753211-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753211-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO D E S P A C H O Nada a prover sobre as petições de ID 67702116 e 67702117, não se conformando com a decisão, deve a parte interpor o recurso cabível. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 9 de janeiro de 2025 14:00:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador